Tribunal: TCU
Processo: 023.406/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8146/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.406/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jonas Arrabal Aragutti (XXX.819.017-XX); Jose Luiz de Oliveira Soares (XXX.265.987-XX); Luciana Narciso da Silva Campany (XXX.441.167-XX); Luis Henrique Leandro Ribeiro (XXX.001.038-XX); Nadia Vieira da Silva Sousa (XXX.131.783-XX); Narciso Dias de Almeida Neto (XXX.657.937-XX); Pedro Helal Chafir (XXX.347.807-XX); Rafael Martins Lobosco (XXX.146.927-XX); Renan Ferreira de Oliveira (XXX.053.787-XX); Vanessa Mendonca Duque Belmiro (XXX.677.956-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.